Tribunal: TJDFT
Processo: 0742300-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. EXCEPCIONALIDADE. PENHORA DE SALÁRIO. DÉBITO REFERENTE A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “Nos termos do artigo 792 do CPC e Súmula 375 do STJ, são requisitos para o reconhecimento de fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente.” (Acórdão 1436289, 07124647720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.1. Somente a alegação da agravante de que o saque de valor da conta bancária do agravado consubstancia fraude à execução não é suficiente para configurá-la. De acordo com a regra da distribuição estática do ônus da prova (art. 373 do CPC), quem alega determinado fato deve demonstrá-lo e desse ônus a agravante não se desincumbiu.
2. Sigilo bancário e fiscal são protegidos como projeção específica do direito à intimidade. Para justificar quebra de sigilo, a ameaça a outro direito de mesma envergadura deve ser evidente; e, na ponderação de valores do caso em discussão, define-se qual direito deve prevalecer naquela situação específica. 2.1. A hipótese não se enquadra às exceções a que se refere o art. 5o, XII da CF: “é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;”) previstas na Lei Complementar 105/2001. E não se extraem dos autos elementos de prática do alegado ilícito (ocultação de bens, direitos e valores). As alegações deduzidas pela agravante mostram-se insuficientes a respaldar a drástica medida de quebra de sigilo bancário. Além disto, evidencia-se interesse exclusivamente patrimonial no caso, e o STJ pontuou não haver que se falar em quebra de sigilo com o intuito de satisfazer interesse meramente privado.
3. Quanto à penhora do percentual do salário do devedor deferida na origem, verifica-se que a agravante, por meio de cumprimento de sentença, visa receber valor correspondente à obrigação principal e a honorários advocatícios, no valor total atualizado de R$ 61.097,27 (sessenta e um mil e noventa e sete reais e vinte e sete centavos), decorrente de ação de enriquecimento ilícito com pedido de indenização por danos morais aparelhada com cédulas de crédito bancário (ID 74303116 – origem). 3.1. O Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. Conquanto ainda não assentada em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, a primazia pela congruência e uniformidade no sistema de precedentes imprime às instâncias inferiores o dever funcional de observância do entendimento reiteradamente adotado pela Corte Superior, notadamente por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Por esse motivo, na linha da jurisprudência do STJ, honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentar, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. 3.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
4. Na hipótese, não há indicação suficiente de que eventual penhora deferida sobre o salário da parte devedora em percentual que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admite como razoável mostre-se suficiente a comprometer sua subsistência e de sua família, razão por que se reconhece a possibilidade de incidência de penhora, mantido o percentual fixado na decisão agravada (10% do salário líquido).
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.